Tribunal: TJMT
Processo: 1011293-59.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011293-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SERROU & SERROU LTDA - CNPJ: 00.938.506/0001-46 (AGRAVANTE), CARLOS CELSO DO NASCIMENTO - CPF: 178.654.091-68 (AGRAVADO), ALBERT DA SILVA FERREIRA - CPF: 600.997.391-00 (ADVOGADO), SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 03.042.877/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA LÓGICO-JURÍDICA. EXCESSIVA DURAÇÃO DA SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de Ação de Usucapião Extraordinária em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, sob o fundamento de prejudicialidade externa em razão de processo possessório em curso no TJSP, no qual se discutia imissão na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento de mérito pelo TJSP, ainda sem trânsito em julgado, é suficiente para afastar a suspensão da ação de usucapião; (ii) estabelecer se há relação de dependência lógico-jurídica entre a ação possessória e a ação de usucapião que justifique a suspensão do processo nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento de mérito pelo TJSP, que confirma a revogação da imissão na posse e atribui ao juízo da Usucapião a competência para apreciar a questão possessória remanescente, elimina o risco de decisões conflitantes e implementa a condição que motivou a suspensão.

4.

A ausência de trânsito em julgado não impede o prosseguimento do feito, pois eventual interposição de recursos excepcionais não justifica a paralisação indefinida do processo, sobretudo diante da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo.

5.

A manutenção da suspensão por prazo indeterminado, condicionada ao esgotamento de todas as vias recursais em outro processo, viola o art. 313, § 4º, do CPC, que limita a suspensão por prejudicialidade externa a prazo máximo determinado.

6.

A suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC exige dependência lógico-jurídica necessária entre as demandas e não é suficiente mera conexão ou influência eventual entre os processos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento de mérito em processo apontado como prejudicial externo, ainda sem trânsito em julgado, pode justificar o prosseguimento da ação suspensa quando afastado o risco de decisões conflitantes. 2. A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige dependência lógico-jurídica necessária entre as demandas e não se configura em hipóteses de mera relação entre ação possessória e ação de usucapião. 3. A manutenção da suspensão por prazo indeterminado, condicionada ao esgotamento de recursos em outro processo, viola o limite temporal previsto no art. 313, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a”, e § 4º.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por
Serrou
& Serrou Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a suspensão integral da Ação de Usucapião Extraordinária n.º 0001711-34.2012.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Carlos Celso do Nascimento e Santa Úrsula Empreendimentos e Participações S/A.

O Juiz singular determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.º 2278276-56.2025.8.26.0000, em tramitação perante a 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob o fundamento de que a questão possessória ali discutida poderia repercutir sobre a situação fática e jurídica do imóvel objeto da usucapião.

A Agravante sustenta a inexistência de prejudicialidade externa entre o agravo pendente no TJSP e o mérito da ação de usucapião, ao argumento de que a questão possessória provisória e a declaração de domínio situam-se em planos jurídicos autônomos.

Defende, além disso, que a decisão foi proferida sem prévia oitiva da parte, em afronta ao contraditório, e que padece de fundamentação deficiente, por não indicar o dispositivo legal que autoriza a suspensão nem demonstrar concretamente a relação de prejudicialidade. Invoca, por fim, o princípio da duração razoável do processo, dado que o processo tramita há mais de 14 anos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Nas contrarrazões, a parte Agravada noticia fato superveniente, o julgamento do mérito do AI n.º 2278276-56.2025.8.26.0000 pelo TJSP, com negativa de provimento ao recurso por ela interposto, em acórdão de 17 de março de 2026, e sustenta que, diante da inexistência de trânsito em julgado, a condição fixada na decisão agravada não foi implementada, razão pela qual a suspensão deve ser mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Serrou & Serrou Ltda.
em virtude da decisão do Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que determinou a suspensão da Ação de Usucapião Extraordinária n.º 0001711-34.2012.8.11.0003 até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.º 2278276-56.2025.8.26.0000, em tramitação perante a 1ª Câmara de Direito Privado do TJSP.

Na ação principal, a Agravante pretende o reconhecimento de domínio, por usucapião extraordinária, sobre imóvel registrado sob a matrícula n.º 44.738 do 1.º CRI de Rondonópolis/MT, com base em posse que alega ser mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
por período superior a trinta anos.

O processo foi originalmente distribuído em fevereiro de 2012 perante a Comarca de Rondonópolis/MT, posteriormente remetido à 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, em razão da inclusão da massa falida de
Santa Úrsula Empreendimentos e Participações S/A
no polo passivo e, após o reconhecimento da ilegitimidade da massa falida, devolvido à Comarca de origem em setembro de 2025.

A suspensão determinada pelo Juiz singular baseou-se na pendência do AI n.º 2278276-56.2025.8.26.0000, interposto pelo Agravado
Carlos Celso do Nascimento
perante o TJSP, que versava sobre a revogação de mandado de imissão na posse anteriormente deferido em seu favor.

O recurso comporta provimento.

Impõe-se registrar, antes de qualquer análise, o fato superveniente noticiado nas contrarrazões: em 17 de março de 2026, a 1ª Câmara de Direito Privado do TJSP julgou o mérito dos Agravos de Instrumento n.º 2278276-56.2025.8.26.0000 e n.º 2224656-32.2025.8.26.0000, negando-lhes provimento por unanimidade. No acórdão, o Des. Relator Claudio Godoy assentou que a revogação da imissão na posse não decorreu de interesse da massa falida, mas da pendência de ação de usucapião ajuizada por terceiro, e que a competência para deliberar sobre a questão possessória é do Juízo em que tramita a usucapião em Rondonópolis/MT, nos seguintes termos:

"Sobre este ponto, é de se destacar que a revogação da imissão na posse não se deu por interesse da massa falida a justificar a tramitação perante o juízo falimentar, mas em razão da pendência de ação de usucapião ajuizada por terceiro alheio à presente falência. Foi correta, portanto, a remessa dos autos à Comarca em que situado o bem. E do que decorre a competência do Juízo respectivo para análise do que é ainda a imissão."

A razão de ser da suspensão determinada pelo Juiz singular era evitar que a deliberação sobre a usucapião conflitasse com eventual decisão do TJSP acerca da imissão na posse. Com o julgamento do mérito, esse risco se dissipou: o TJSP confirmou a revogação da imissão na posse e assentou que a competência para deliberar sobre a questão possessória remanescente é do próprio Juízo da usucapião em Rondonópolis/MT. A condição externa que justificava a paralisação do processo foi implementada, e o prosseguimento da ação se impõe.

O Agravado sustenta, nas contrarrazões, que o julgamento sem trânsito em julgado não implementa a condição fixada na decisão agravada, e que eventual reforma em instância superior manteria a situação jurídica do imóvel em aberto. É possível, em tese, que o acórdão do TJSP venha a ser modificado por via de recurso especial ou extraordinário. Essa eventualidade, todavia, não se mostra suficiente para justificar a manutenção da suspensão do processo. Isso porque tais recursos admitem a atribuição de efeito suspensivo e subordinar o prosseguimento de uma ação que tramita há mais de 14 anos ao esgotamento de todas as vias recursais de outro processo, em outro Estado, tornaria a suspensão desarrazoada, em manifesta contrariedade ao art. 313, § 4.º, do CPC, que limita a suspensão por prejudicialidade externa ao prazo máximo de um ano, prorrogável por igual período.

Ainda que não se considerasse o fato superveniente, a decisão agravada não se sustentaria. O art. 313, V, "a", do CPC autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa que constitua pressuposto lógico-jurídico necessário ao deslinde da demanda suspensa. Não se trata de qualquer relação de conexão ou de eventual influência recíproca entre processos, mas de dependência lógica necessária: a solução de uma demanda deve ser indispensável à solução da outra.

Da análise perfunctória, tal relação não aparenta configurada na situação concreta. O AI n.º 2278276-56.2025.8.26.0000 versava sobre questão possessória de natureza provisória, ao passo que a ação de usucapião tem por objeto a declaração de domínio com base na posse prolongada exercida pela Agravante. São planos jurídicos distintos e autônomos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, reformo a decisão agravada, afasto a suspensão do processo e determino o imediato prosseguimento da Ação de Usucapião Extraordinária n.º 0001711-34.2012.8.11.0003 que tramita no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, com a apreciação dos pedidos formulados pela Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026